Tribunal: TCU
Processo: 010.601/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 3993/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função null, que teve como objeto Construção de 02 (duas) unidades de Educação Infantil - Creche Pré Escola- no âmbito do PAC 2. (no da TCE no sistema: 686/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3653/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Itabela/BA por meio do Termo de Compromisso 3993/2013, tendo por objeto a "Construção de 02 (duas) unidades de Educação Infantil - Creche Pré Escola - no âmbito do PAC 2". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2370/2024-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III , 19, 23, III, 26, 28, II, 57 e 58 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 1o e 6o e 209, 217, 267 e 268, do RITCU, em:" b) leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, 23, III, 26, 28, II, 57 e 58, II da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §§ 1o e 6o, 209, 217, 267 e 268 do RITCU, em:" 1. Processo TC- Processo 010.601/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciano Francisqueto (XXX.897.757-XX); Osvaldo Gomes Caribe (XXX.833.955-XX). 1.2. Unidade: Município de Itabela/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.